Tribunal: STF
Processo: HC 184012
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Fundamentos. Excesso de prazo. Negativa de autoria. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC 540.904 - SP. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. 
    3.  A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, também denegado. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar do paciente e aponta excesso de prazo para a formação da culpa, ressaltando o cancelamento de julgamentos e audiências em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19).
    5. Prossegue a impetração para afirmar que "o paciente foi preso equivocadamente, [...] a autoridade coatora não conseguiu provar nem por meio pericial nem por provas robustas”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem, “determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. De início, verifico que a alegação no sentido de que a custódia preventiva do acionante se prolongará pelo cancelamento de julgamentos e audiências em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19) não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    11. No caso de que se trata, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente na prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável, em que o agente praticava atos libidinosos com crianças menores de 14 anos”.
    12. Quanto ao alegado excesso de prazo, o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No ponto, as peças que instruem o writ não indicam mora ou desídia do Poder Judiciário durante a instrução criminal.
    13. Por fim, ressalto que o STF possui o entendimento de que “[a] alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator